Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714109-48.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Desabamento de obra com resultado morte. Provas. Pena. Circunstâncias. Acordo de não persecução penal. Substituição da pena. 1 – Em recente decisão o e. STF entendeu que o ANPP pode ser celebrado em casos que estavam em andamento quando entrou em vigor a lei “anticrime”, desde que tenha sido feita até o trânsito em julgado (HC 185.913/DF). 2 - O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado, mas benefício oferecido pelo Ministério Público quando suficiente para reprovação e prevenção do crime. Se o Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou contrário ao benefício, não é hipótese de se lhe encaminhar os autos para ofertá-lo. 3 – Cessionários de terreno e que eram proprietários e responsáveis pela obra de construção civil, que estava sendo edificada com violação ao dever de cuidado objetivo quanto à regular execução do projeto e ao necessário cumprimento das normas técnicas, tendo dado causa ao desabamento, respondem pelo crime de desabamento de obra com resultado morte. 4 - O fato de os réus reiteradamente desprezarem as ordens administrativas de interrupção das obras justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 5 – Comportamento da vítima que contribuiu para o resultado fatal -- mesmo sem habilitação, desempenhava atribuições exclusivas de engenheiro -- deve ser considerado na individualização da pena. 6 - Primário o segundo apelante e sem antecedentes, sendo o crime culposo, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). 7 - Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sustentando que foi privado de exaurir a discussão a respeito de um benefício (ANPP) que não lhe acarretaria as penalidades que lhe foram aplicadas em virtude da condenação criminal. Defende a remessa dos autos ao MPDFT para que proceda à revisão da manifestação contrária ao oferecimento de proposta de ANPP; b) artigo 155 do CPP, asseverando a ilegalidade de condenação, porquanto lastreada unicamente em elementos informativos do inquérito policial e não corroborados em juízo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO RENATO SMANIOTTO, OABDF 20.215, e RAPHAEL HOSKEN, OAB/DF 35.614. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A defesa não requereu no momento oportuno – nem nas razões recursais, nem ao tomar ciência da designação da sessão de julgamento ou em sustentação oral na sessão de julgamento --, a incidência do disposto no art. 28-A, § 14, do CPP. E o acórdão, de forma fundamentada, apresentou as razões pelas quais ratificou a decisão do Ministério Público de não oferecimento do acordo de não persecução penal [...] Ou seja, entendeu o acórdão que, embora o pedido tenha sido feito de forma temporânea, a recusa pelo Ministério Público foi devida, já que esse entendeu não ser o benefício suficiente para a reprovação e prevenção do crime (ID 67141397). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 155 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR sejam feitas em nome dos advogados PAULO RENATO SMANIOTTO, OABDF 20.215, e RAPHAEL HOSKEN, OAB/DF 35.614. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016